Tribunal: STF
Processo: ADPF 322
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CABIMENTO.



    1.  Arguição de descumprimento de preceito fundamental requerendo que seja dada interpretação conforme à Constituição ao art. 4º do Decreto-lei nº 8.621/1946 e ao art. 3º do Decreto-lei nº 9.853/1946, para que, sem efeito retroativo, se reconheça a destinação à Confederação Nacional de Serviços - CNS dos valores das contribuições recolhidas ao Serviço Social do Comércio - SESC e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC pelos prestadores de serviços associados.



    2.  ADPF cujo objeto são atos normativos anteriores à entrada em vigor da Constituição de 1988. Atendimento do princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999). Cabimento. 



    3.  Invocação, como parâmetros de controle, do princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e da liberdade sindical (art. 8º da CF). Caracterização desses dispositivos constitucionais como preceitos fundamentais, viabilizando a propositura de ADPF.



    4.  Agravo regimental a que se dá provimento, para reconhecer o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e permitir-lhe o seguimento.